Tribunal: TJPA
Processo: 0816671-64.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816671-64.2024.8.14.0000

PACIENTE: AGUINALDO DE LIMA GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0816671-64.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: PABLO GOMES TAPAJÓS, OAB-PA Nº 25.996.

PACIENTE: AGUINALDO DE LIMA GOMES.

IMPETRADO: M. M. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém-PA.

Processo originário nº 0817715-79.2024.8.14.0401.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA,

Juiz Convocado.

EMENTA
: DIRETO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO PREVENTIVO ESCORREITO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, contra decisão que relaxou a prisão, todavia, decretou a custódia preventiva do paciente pelo crime de Tráfico de Substância Entorpecentes.

II.

Questão em discussão:

2.

Questões em discussão:
analisar a
ausência de representação de prisão preventiva pela autoridade policial; se decisão preventiva é teratológica; ausência de motivação da decisão coatora; cabimento da substituição da prisão por medidas cautelares diversas
.

III.

Razões de decidir:

3.

O juízo inquinado coator entendeu ser a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da presença de prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra o perigo gerado à sociedade estando em liberdade
. Paciente preso na posse de elevada quantidade de drogas (dezoito quilos de cocaína e maconha), o que demonstra a necessidade da custódia cautelar
.

4.

Não existem nos autos elementos que justifiquem a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, na medida em que presentes os requisitos da custódia provisória, elencados no art.
312
do
CPP
.

IV.

Dispositivo:

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente

AGUINALDO DE LIMA GOMES
, já qualificado nos autos (ID 22488198, pág. 43), preso desde 28/08/2024, em razão da suposta prática do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Substâncias Entorpecentes)
, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora, o Juízo de Direito da
Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém-PA
.

Alega, fundamentalmente, constrangimento ilegal, por ausência de representação de prisão preventiva, por parte da autoridade policial, nos autos de prisão em flagrante; ser a decisão teratológica; ausência de motivação no decreto preventivo; ser cabível a substituição da prisão por medidas cautelares.

Nesse contexto, requer liminarmente e no mérito,
a revogação da prisão, com expedição de Alvará de Soltura.

Junta documentos.

A liminar foi indeferida e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações constam do ID 22625885.

A DD. Procuradoria de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 22646716).

Vieram-me os autos conclusos.

VOTO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço a Ação Constitucional e passo a análise das teses defensivas.

Entendo não assistir razão as argumentações sustentadas pelo impetrante. Explico.

Da ilegalidade de prisão, por
ausência de representação de prisão preventiva por parte da autoridade policial, nos autos de prisão em flagrante. Decisão teratológica
.

Através da documentação juntada ao writ e pelas informações prestadas pela autoridade apontada coatora, percebe-se que o paciente foi preso, em flagrante, no dia 28/08/2024, seguido de comunicação ao Juízo de Plantão, sem que a autoridade policial tenha representado pela prisão preventiva do paciente.

O Juízo de Plantão, homologou o auto de prisão em flagrante, e mesmo na ausência de representação da autoridade policial ou de requerimento do Parquet, decretou,
ex officio
, a custódia em preventiva do paciente, em 29/08/2024 (ID 22488198, págs. 88-90).

Após à decisão homologatória do flagrante e sua conversão em prisão preventiva, em 30/08/2024, os autos foram encaminhados a Vara de Inquérito Policial, para realização da audiência de custódia, ocasião em que o Promotor de Justiça, com lotação na referida vara, pugnou pela decretação da prisão preventiva dos indiciados, diante da presença dos requisitos do art.312, do CPP.

Ao receber os autos o MM Juiz oficiante no feito, verificando a inobservância do disposto no art. 311, por parte do Juiz Plantonista, decidiu pelo relaxamento da prisão. Todavia, entendeu pela decretação da prisão dos denunciados, consubstanciado na representação feita pelo Ministério Público, como também pela presença dos requisitos previstos no artigo 312, do CPP, conforme decisão prolatada em 31/08/2024, nos seguintes termos, cuja transcrição segue abaixo, naquilo que interessa:

(...) Trata-se de auto de auto de prisão em flagrante contra
AGUINALDO DE LIMA GOMES e ADOLFO JOSÉ BARBOSA PINTO,
o qual visa apurar a suposta prática do crime previsto no
artigo 33 da Lei 11.343/2006,
fato ocorrido em 28/08/2024, em Belém-PA.

Em 29/08/2024 a autoridade judiciária plantonista homologou o procedimento administrativo e converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva
(Id. 124565060
).

Os autos foram redistribuídos à esta Unidade Judiciária para a realização da audiência de custódia, a qual fora realizada em 30/08/2024
(Id. 124708897).

O Ministério Público, em manifestação exarada no dia 30/08/2024, pugnou pela decretação da prisão preventiva de
ADOLFO JOSÉ BARBOSA PINTO e AGUINALDO DE LIMA GOMES
, eis que presentes os requisitos do art. 312 do CPP (
Id. 124731188).

Eis o relatório. Decido.

Como é cediço, ao receber o auto de prisão em flagrante, a autoridade judiciária precisa examinar a existência dos pressupostos necessários à sua manutenção, evitando, assim, submeter o acautelado a manifesto constrangimento ilegal.

In casu,
constata-se o Juízo plantonista entendeu presentes os requisitos do art. 310 do CPP, homologou o procedimento administrativo e, de ofício, decretou a prisão preventiva dos autuados, nos termos do art. 312 do CPP. Não houve representação da autoridade policial sobre a custódia preventiva. (...)
.

Com o advento da Lei nº 13.964/2019, é defeso ao magistrado a decretação
ex officio
de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de investigação penal), sem que haja prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial.

Dessa forma, patente a inobservância do artigo 311 do Código de Processo Penal, e do próprio sistema acusatório, adotado pela legislação pátria.

De acordo com o art. 5º, LXV, da CF, “
a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária
”.

Quanto ao relaxamento da prisão, segundo Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho, “
trata-se de medida que pode ser tomada de ofício pelo juiz competente, não sendo necessário qualquer requerimento
” (Comentários À Constituição do Brasil / J. J. Gomes Canotilho ... [et al.], outros autores e coordenadores Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck, Gilmar Ferreira Mendes. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 491).

Conjugando os dois dispositivos constitucionais, Gustavo Badaró ensina:

“
Evidentemente a prisão cautelar se tornará ilegal, posto que decorrente de um processo que viola a garantia constitucional da duração razoável do processo. E, se a prisão é ilegal, a Constituição assegura que ‘toda prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária’ (art. 5º, LXV). Em suma, ao menos pela conjugação do inciso LXXVIII com o inciso LXV, pode-se concluir que existe, de forma explícita no ordenamento jurídico brasileiro, o direito de o acusado ter sua prisão imediatamente relaxada se a duração do processo exceder o prazo razoável
” (Código de processo penal comentado [livro eletrônico] / coordenação Antônio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró. -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, RL-1.90).

Deste modo, o relaxamento da prisão dos investigados é a medida a ser adotada.

Ante o exposto, pelas razões acima expostas, com fundamento do art. 5º, LXV, da CF,
RELAXO
A PRISÃO de
ADOLFO JOSÉ BARBOSA PINTO e AGUINALDO DE LIMA GOMES.
(...).

Da necessidade da decretação da prisão preventiva.

Conforme entendimento dos tribunais superiores, o relaxamento do flagrante não prejudica a possibilidade da prisão preventiva, se for concretamente demonstrada a sua necessidade, nem tampouco a decretação das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez presentes seus requisitos legais. Isso porque, não se pode confundir o juízo de legalidade da prisão em flagrante com o juízo de necessidade das medidas cautelares.

Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado.

No presente caso, narram os autos, em síntese, que a Polícia Rodoviária Federal recebeu a informação de que o veículo marca Chevrolet, modelo Meriva, placa HTG9G23, vindo de Santarém-PA, transportava substância entorpecente, e chegaria à Belém por meio fluvial.

Com a notícia, a equipe se dirigiu ao Porto Arapari e por volta das 14h30 realizou a abordagem do mencionado carro. Em diligência, fora identificado que o veículo se encontrava escondido no painel:
13kg
de “
cocaína”
, acondicionados em doze embrulhos, e
5,7kg
de “
maconha”,
acondicionados em cinco tabletes, conforme se depreende no laudo de
Id. 124550978, p. 53-58.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o
fumus comissi delict
diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando aos autuados, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do
periculum libertatis
.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação

dos flagranteados,

nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real dos agentes, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que eles, de forma premeditada, saíram do Município Santareno e se dirigiram à esta
urbe
com grande quantidade de substância entorpecente acondicionada no interior do veículo.

Outrossim, observa-se que Aguinaldo Gomes é operador do direito e mesmo assim, a sua profissão não demonstrou qualquer temor à legislação vigente. Outrossim, alegou que pegou uma carona com Adolfo até a capital.

Por sua vez, Adolfo Pinto, em sede administrativa, confessou a prática delitiva. É importante destacar que, em que pese o flagranteado ter informado ser proprietário do bem, o veículo se encontrava com adesivos da OAB, o que causou estranheza na PRF, uma vez que ele não é advogado.

Em análise ao feito, as circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco real de reiteração.

Destaque-se que a conduta dos investigados pressupõe a mercancia, considerando que eles saíram de Santarém até Belém com vultosa quantia de substância entorpecente, de diferente natureza (cocaína e maconha) e fracionada.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas.

Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

De modo que, foram essas as razões que levaram a apontada autoridade coatora a decretar a prisão preventiva do paciente.

Consoante entendimento de ambas as Turmas Criminais da Corte Superior de Justiça (STJ, AgRg no RHC n. 136.708/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 29/3/2021.), embora na homologação da prisão em flagrante, e sua posterior conversão em custódia preventiva, não se tenha observado a formalidade de prévio requerimento pela autoridade policial ou ministerial, em momento posterior, qual seja, dois dias após, houve a representação do Ministério Público de 1º grau pela decretação da prisão preventiva, evidenciando-se a higidez do feito, de modo que não se configura nenhuma teratologia ou nulidade passível de correção, observado, pois, o devido processo legal. Corroborando ainda com esse entendimento, colaciono julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 2. Quanto à suposta nulidade da decretação da prisão preventiva, cumpre salientar que, segundo a orientação de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, "[a] manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do agravante supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de oficio e de violação do art. 311 do CPP" ( AgRg no RHC 152.473/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021.) 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...).

(STJ, AgRg no HC n. 708.676/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE SUPERADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à jurisprudência da Suprema Corte, firmou o entendimento de que "A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão 'de ofício' que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio 'requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público' (grifo nosso), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação 'ex officio' do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade" ( RHC 131.263/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/4/2021). 2. Conforme entendimento desta Quinta Turma, o vício da inobservância da formalidade de requerimento prévio para a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna-se superado pelo posterior requerimento da autoridade policial ou manifestação ministerial, o que evidencia a ausência de nulidade processual e, por consequência, a legalidade do feito. Precedentes. 3. No caso em exame, em que pese a ausência da prévia provocação do Ministério Público ou da autoridade policial, a posterior manifestação do Parquet a favor da manutenção da prisão preventiva do ora agravante torna superada a alegação, não havendo falar na ventilada nulidade. 4. Agravo regimental desprovido.” (grifei)

(STJ, AgRg no HC n. 650.907/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021.) (grifei)

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, § 2º, II, V, E VII C/C ART. 159, § 1º E § 2º C/C ART. 70 DO CPB.(...).
CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE A AUTORIDADE POLICIAL REPRESENTOU PELA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. ADEMAIS, AINDA QUE A PRISÃO PREVENTIVA TIVESSE SIDO DECRETADA SEM QUE HOUVESSE REPRESENTAÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL, A IRREGULARIDADE ESTARIA SANADA EM FACE DA EXTERIORIZAÇÃO MINISTERIAL, MESMO QUE POSTERIOR À DECISÃO OBJURGADA, POIS O PROMOTOR DE JUSTIÇA SE PRONUNCIOU PELA CIÊNCIA E LEGALIDADE DA MEDIDA EXTREMA
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. TANTO A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA COMO A QUE A MANTEVE SE MOSTRAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, ESTANDO BEM DELINEADOS O FUMUS COMISSI DELICTI, CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O PERICULUM LIBERTATIS, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, SOBRETUDO A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0815762-90.2022.8.14.0000, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 16/12/2022, Seção de Direito Penal)

Diante de tal cenário, sanada a irregularidade, em face da manifestação ministerial, ainda que posterior, atendidos estão todos os ditames legais, havendo ausência de teratologia na decisão coatora,
razão pela qual não se sustenta o pleito da defesa.

Da ausência de

fundamentação idônea da prisão preventiva.

Analisando o decisum, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que a apontada autoridade coatora entendeu subsistirem seus requisitos legais.

Em princípio de nota configurada a presença do fumus comissi delicti, pelas provas colhidas nos autos, e a necessidade da prisão cautelar do paciente se encontra minimamente motivada em dados concretos, visto se fazer imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente põe em risco a paz social, visto a elevada gravidade do crime (Tráfico de Substâncias Entorpecentes), conforme decisão proferida no ID

22488198, anteriormente transcrita neste voto.

De modo que, cotejando a decisão atacada com os demais elementos que instruem o presente feito, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, uma vez

demonstrada ao se ressaltar provas da materialidade e da autoria, além de vir fundamentada na garantia da ordem pública, levando em consideração a gravidade concreta do crime e da periculosidade imputada ao paciente, cautelarmente custodiado por força de decisão referendada pela Promotoria de Justiça de 1º grau.

Nesse sentido, colaciono julgado:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. ORDEM DENEGADA. 1
.
A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, § 6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
2. Ademais, “mantidas as circunstâncias fáticas, a fundamentação da revisão da prisão preventiva não exige a invocação de elementos novos, razão pela qual, para o cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, é suficiente que as decisões que mantêm as prisões preventivas contenham fundamentação mais simplificada do que aquela empregada nos atos jurisdicionais que as decretaram.” (STJ, QO no PePrPr n. 4/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 22/6/2021), como se deu na espécie. 3. Ordem conhecida e denegada.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0815561-98.2022.8.14.0000, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal). Grifos nossos.

Conforme o melhor entendimento doutrinário, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro hão de ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria (que são os pressupostos da prisão cautelar); em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a manutenção da liberdade do acusado representa para a sociedade civil, ordem econômica, instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal (seus requisitos).

No caso em exame, o
fumus commissi delicti
, vem revelado em razão das robustas provas da materialidade do crime e dos contundentes indícios da autoria delitiva, consubstanciados nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora.

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão salienta para a gravidade do delito, trafico de entorpecente, em elevada quantidade e diversificada natureza – maconha e cocaína -

e o

modus operandi da ação delituosa - o transporte de droga entre municípios da Federação, devidamente camuflada no interior de veículo, o que revela a periculosidade do agente
.

Verifica-se que o coato foi preso, em flagrante, transportando 13 (treze) quilos da substância vulgarmente conhecida como “cocaína” e, 5 (cinco) quilos e setecentas gramas de “maconha”, ou, seja, elevada quantidade de drogas, acondicionadas em dezessete embrulhos, e escondidas dentro do painel do veículo. Ressalta-se, também, que o paciente é operador de direito (advogado), e mesmo assim, não demonstrou qualquer temor ou obediência à legislação vigente.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do coato, tendo em vista a comprovada presença de materialidade e indícios de autoria.

Portanto, inexistem razões para a revogação da prisão preventiva da paciente, seja por constrangimento ilegal, teratologia ou por desproporcionalidade, pois em consonância com o que dispõe o
artigo 312 do Código de Processo Penal.

Da aplicação de medidas cautelares.

No que tange ao pedido de imposição das medidas cautelares diversas da prisão, incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto preventivo é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA. (TJ-PA, Habeas Corpus Nº 0807336-

94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente e as circunstâncias em que ocorrera o delito.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do réu. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a quo, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma, não acolho o pedido em questão.

Ante ao todo exposto,
nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço a ação e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/12/2024